Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727162-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA ELIZABETH ALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por BANCO PAN S/A em face de MARIA ELIZABETH ALVES DE ANDRADE. O ato ora impugnado trata-se de certidão subscrita por servidora do juízo de origem, emitida nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0735140-73.2023.8.07.0003, com o seguinte teor (p. 2, ID 61062762): “De acordo com a Portaria 2/2016, deste Juízo, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias sobre os honorários periciais informados pelo perito. No mesmo prazo, deverá(ão) a(s) parte(s) sobre a(s) qual(is) recai(em) o ônus pelo adiantamento dos honorários promover(em) o depósito em Juízo do valor correspondente.” O recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, a fim de determinar a redução dos honorários periciais propostos pelo perito e a dilação do prazo de pagamento para 15 dias. Narra que o juízo de origem entendeu pela necessidade de realização de perícia contábil para elaboração de plano de pagamento. Alega que o perito judicial aceitou o encargo e propôs honorários periciais exorbitantes no importe de R$ 1.204,16 para cada parte do litisconsórcio passivo. Argumenta que, de acordo com a inicial, a parte autora possui apenas 12 contratos em aberto com os réus, de modo que o plano de pagamento é de fácil elaboração. Sustenta que os honorários periciais devem se ater a vários elementos, como a dificuldade da elaboração do trabalho, não podendo ser um valor excessivo, como está ocorrendo no presente caso (ID 61062406). Preparo recolhido (ID 61062408). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Analisando o ato agravado, nota-se que se trata de mera certidão subscrita por servidora do juízo de origem, sem qualquer conteúdo decisório, pela qual foi aberto prazo para as partes impugnarem os honorários periciais propostos, bem como para depósito do valor por quem deve arcar com o ônus pelo adiantamento. Deste modo, o pronunciamento questionado é um ato de mero expediente, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que prevê que “dos despachos não cabe recurso”. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. Sobre o tema, colhem-se arestos desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.” (5a Turma Cível, 07214811120208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 10/10/2020) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (7a Turma Cível, 07039276320208070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 24/08/2020) – g.n. Destarte, o ato aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 1.001 e 1.015, ambos do CPC. Com fulcro no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator